Tribunal: TJPA
Processo: 0821634-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10653 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821634-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DISCUTE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadmissibilidade manifesta. Sustentada, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova. No mérito, discutem-se o cabimento do agravo de instrumento, a competência da Justiça Federal e a distribuição do ônus probatório em ação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova e a definição da competência jurisdicional, com base no art. 1.015, XI, do CPC e na tese firmada no Tema 988 do STJ;

(ii) saber se a causa deve ser remetida à Justiça Federal, em razão de litispendência e eventual interesse da União;
(iii) saber se a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada e se é válida a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que inverte o ônus da prova, conforme expressamente previsto no art. 1.015, XI, do CPC.

4. Também é admissível o agravo de instrumento para impugnar decisão que trata da competência jurisdicional, à luz da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988, quando evidenciada a urgência na definição da instância competente.

5. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão agravada apresentou motivação suficiente quanto à inversão do ônus da prova.

6. A competência permanece com a Justiça Estadual, por inexistência de controvérsia direta envolvendo direitos de comunidades indígenas e diante da expressa manifestação da União quanto à ausência de interesse jurídico.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e da hipossuficiência técnica, além da aplicação do princípio da precaução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 618).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento. No mais, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) e sobre competência jurisdicional, quando presente urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar a ação ambiental, inexistindo interesse jurídico direto da União ou de comunidades indígenas.

3. A inversão do ônus da prova em ações ambientais é legítima, com base no princípio da precaução e na responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX e art. 109, I; CPC, arts. 1.015, XI, 373, §§ 1º e 2º, e 489, § 1º, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; Súmulas 150 e 618/STJ; STJ, REsp 1696396/MT; STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC; STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA. E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24916123), na qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível.

As agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, na medida em que o pronunciamento judicial deixou de enfrentar argumento essencial do recurso, especificamente no que tange à impugnação da inversão do ônus da prova, o que vulnera o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, sustentam que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre competência jurisdicional, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, que consagrou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Alegam, ademais, que a decisão agravada contraria precedente específico do próprio relator do feito, que já havia reconhecido o cabimento de agravo em situação análoga.

As agravantes argumentam que, à luz da litispendência e da conexão entre a presente ação e a demanda de nº 0001641-47.2018.4.01.3906, em trâmite na Justiça Federal, impõe-se o reconhecimento da competência daquele juízo especializado, por força do art. 109, I, da CF, combinado com os arts. 58 e 59 do CPC.

Quanto à inversão do ônus da prova, sustentam que não foram observados os requisitos cumulativos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, e no art. 373, § 1º, do CPC, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência probatória da parte autora.

As agravantes defendem que a decisão de origem incorre em erro ao presumir a hipossuficiência da autora com base exclusivamente em critérios geográficos e socioeconômicos, sem a devida demonstração da incapacidade técnica para produzir provas, o que ensejaria distribuição dinâmica do ônus.

Argumentam, ainda, que a decisão judicial impôs ônus probatório excessivamente gravoso e impossível, violando o art. 373, § 2º, do CPC, ao exigir a comprovação de fatos negativos, como a inexistência de dano ambiental.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, em caso de manutenção, o provimento do agravo interno para: (i) reconhecer o cabimento do agravo de instrumento; (ii) determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da litispendência e da manifestação de interesse da União; e (iii) afastar a inversão do ônus da prova, restaurando a distribuição legal prevista no art. 373 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26181717).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Adianto desde já, que o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, impende reconhecer o cabimento do agravo de instrumento interposto (ID nº 24120619). Com efeito, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido, seja porque interposto para combater decisão que inverteu o ônus da prova, o que o Código de Processo Civil admite expressamente no art. 1.015, XI, seja porque o Superior Tribunal de Justiça, ao mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015, consolidou o entendimento de que a discussão sobre competência também é veiculável por meio de agravo de instrumento, especialmente quando caracterizada a urgência da definição jurisdicional, nos termos do Tema 988.

Segue abaixo a ementa do REsp nº 1.696.396/MT, que é idêntica ao REsp nº 1.704.520/MT:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8-
Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência
, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifos nossos)

Assim, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser parcialmente reformada, com o reconhecimento de seu cabimento e prosseguimento regular.

No mérito, no que se refere à alegação de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, observo que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

Com efeito, embora a parte autora, Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia – CAINQUIAMA, possua em sua denominação e em seus estatutos finalidades voltadas à defesa de direitos de comunidades indígenas, verifica-se, na presente demanda, a inexistência de controvérsia que envolva diretamente interesses ou direitos específicos dessas comunidades, o que afasta a incidência da competência federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA
: Apelação Cível em Ação Civil Pública Ambiental. Preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e conexão com ação em curso perante a Subseção Judiciária Federal de Santarém. Inocorrência. Manifestação da autarquia ambiental federal e da representação judicial da União apontando o desinteresse do ente no feito. Preliminares refutadas. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA, Apelação Cível 0805921-20.2019.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. em 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público).

Ainda, em reforço ao entendimento, aplica-se a Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Outrossim, restou oportunizada a manifestação da União, a qual declarou expressamente a ausência de interesse na demanda.

No tocante à inversão do ônus da prova, constata-se que o magistrado de origem apresentou fundamentação suficiente para justificar a sua aplicação, observando os requisitos previstos no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora.

Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou nulidade da decisão nesse ponto.

Frise-se que a adoção de fundamentação sucinta não acarreta a nulidade do pronunciamento decisório. Nesse sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E

131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

3. O Tribunal local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela não caracterização da obrigação de reparar ante a ausência de abuso de poder ou prejuízo. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Ademais, em matéria ambiental, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 618 sobre inversão do ônus da prova em matéria ambiental, no seguinte sentido:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”

De fato, em decorrência da Teoria do Risco Integral e do princípio da precaução, compete ao suposto poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e de que sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO – NÃOOCORRÊNCIA
- PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR -

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano. 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. ( REsp 1060753/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Em que pese a boa argumentação contida nas razões recursais, no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria a famigerada prova diabólica, o que impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC/2015), considero também não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão agravada.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se

manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho

estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima,

verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz,

emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Na realidade, especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, tal como a presente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região. 5. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 2. (...).” ( AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...). RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

(...). I. (...). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório ( AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. (...). VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). (...).” ( AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Por fim, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau, na qualidade de condutor do processo e por estar mais próximo dos elementos fáticos constantes nos autos, encontra-se em posição privilegiada para aferir, com maior precisão, a presença dos pressupostos legais que autorizam a adoção da medida processual mais adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento, prosseguindo-se com o exame do mérito recursal.
Todavia,
no mérito, nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a decisão agravada de primeiro grau, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova e à competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025